Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712178-87.2022.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Espólio de Clea Alves Costa Alysson Rocha Rodrigues Apelada: Elaine Cristina da Silva D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto, conjuntamente, por Alysson Rocha Rodrigues e pelo Espólio de Clea Alves Costa contra a sentença (Id. 74745400) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido procedente. Na origem Elaine Cristina da Silva ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra os apelantes, com o objetivo de obter a outorga da escritura pública definitiva relativa ao imóvel situado na Quadra 56, Lote 13, ap. 303-B, Setor Central, na Região Administrativa do Gama. Narrou haver adquirido o aludido bem da falecida Clea Alves Costa e do segundo réu por meio do pagamento das prestações vencidas e vincendas estabelecidas no negócio jurídico de mútuo celebrado entre os vendedores e a Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo certo que essa quantia corresponde a um terço do montante financiado. Afirma que após o pagamento do aludido mútuo passou a exercer a posse alusiva ao mencionado imóvel. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 74745408) por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Em suas razões recursais (Id. 74745410) os apelantes afirmam, em síntese, que os documentos juntados à peça que veiculou o recurso de apelação são suficientes para a comprovação da afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reiteram que não têm condições financeiras para custearem as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, pois a falecida teria deixado acervo patrimonial no valor equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos. Requerem, portanto, o provimento do recurso singelamente para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Em suas contrarrazões (Id. 74745420) a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a subsequente aplicação da multa por litigância de má-fé. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 76051194, proferida por este Relator, por meio da qual houve o indeferimento da gratuidade de justiça pretendida pelos apelantes. Por meio da peça referida no Id. 76162145 os recorrentes acostaram aos presentes autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 76162151) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 76164402). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso de apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos apelantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste em examinar somente a possibilidade de deferir a gratuidade de justiça aos apelantes. A esse respeito, como ressaltado anteriormente, sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 76051194, por este Relator, por meio da qual houve o indeferimento do referido benefício. No lugar da interposição de recurso de agravo interno contra o aludido provimento jurisdicional, os apelantes recolheram regularmente o valor alusivo ao preparo recursal (Id. 76162151 e Id. 76164402). Ademais, no caso em exame verifica-se que ocorreu preclusão lógica em relação ao aludido requerimento, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que os recorrentes espontaneamente recolheram o valor referente ao preparo recursal. Os apelantes, por alguma razão, entenderam que passaram a ter condições financeiras para arcar com os custos inerentes ao seguimento do processo. Logo, a mencionada conduta é contraditória em relação ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo para o conhecimento do recurso. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INDEVIDA. 1. Não se conhece de pedido quando ausente a respectiva fundamentação jurídica. 2. O recolhimento de preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça em face da preclusão lógica e por demonstrar a possibilidade de pagamento da despesa. 3. Demonstrado a satisfação da obrigação lastreada em título executivo judicial antes da instauração do cumprimento de sentença, não há que se falar em imposição de multa cominatória, revelando-se adequada a extinção do feito pelo pagamento. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.” (Acórdão no 1630713, 07087340920198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM MOMENTO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. EXPEDIÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA. EXCLUSÃO DE HERDEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. O recolhimento do preparo enseja a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça formulado na interposição do recurso. 2. O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). 3. Na hipótese, na decisão agravada, foram feitos ajustes no esboço de partilha, com alerta sobre a necessidade da correta divisão de valores entre os herdeiros, inclusive com a devolução de valores antecipados. No entanto, o agravo apresenta teses contrárias aos interesses dos herdeiros, principalmente em relação ao depósito realizado por uma das herdeiras, o que resultaria na majoração dos valores a serem partilhados entre os demais. Ou seja, é como se determinados herdeiros discordassem da divisão que lhes beneficiou, circunstância incompatível com a legitimidade e com o interesse recursal, porquanto buscariam, no segundo grau de jurisdição, piora de sua situação jurídica. 4. Conhecido o recurso exclusivamente em relação à herdeira que constatou ter sido descontada do seu quinhão diferença superior, vê-se que o referido desconto, no entanto, deve ser considerado na partilha, conforme valor referente ao alvará de ID 175919934 (autos de origem). 5. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e não provido.” (Acórdão no 1888000, 0709272-68.2024.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a litigância de má-fé, nos moldes da regra estabelecida no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, bem como de prejuízo suportado pela parte adversa. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa promanada desta Egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INCLUSÃO DE SÓCIO.POLO PASSIVO. AÇÃO EXECUTIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPENSABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença que rejeita os embargos do executado produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação. 2. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, conforme previsão do art. 49-A do Código Civil. A personificação da sociedade tem como consequências a legitimidade processual e a responsabilidade patrimonial, de modo que os sócios não respondem pelas obrigações da sociedade como regra. 3. Inexiste impedimento legal para que sócios e ex-sócios, estes com a limitação temporal prevista no art. 1.032 do Código de Processo Civil, sejam incluídos no polo passivo de execução fundada em título executivo extrajudicial, desde que requerida a desconsideração da personalidade jurídica. 4. A presença dos pressupostos processuais e das condições da ação são essenciais para a validade da relação jurídica processual e a viabilidade do julgamento do mérito. A ausência de sua análise no feito executivo originário é obstáculo ao adequado julgamento dos embargos à execução. 5. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 6. Sentença anulada de ofício.” (Acórdão no 1420856, 07051729720208070004, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante da análise dos presentes autos pode-se concluir que não está devidamente configurada a suposta litigância de má-fé alegada pela recorrida, tendo em vista que a recorrente apenas reiterou os argumentos articulados na peça de ingresso, não causando prejuízo ao recorrido. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Majoro os honorários para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos moldes da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator